Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. MEDIDA SEM EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que as informações solicitadas via Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em tese, podem ser obtidas pelo sistema INFOJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas.
2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que as últimas pesquisas para a localização de bens ocorreram em dezembro de 2022, por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, portanto, há menos de 1 (um) ano na data da decisão.
3. Deve ser indeferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal, tendo em vista que a medida é inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.